Tribunal: TJSP
Processo: 2108036-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Compra e venda – Veículo automotor – Ação de rescisão contratual cumulada com pleitos de reparação de danos e de tutela de urgência - Decisão que indeferiu a medida liminar consistente em depósitar as parcelas do financiamento – Recurso do autor - Superveniência de acordo, por força do qual o processo foi extinto - Perda de objeto recursal - Reconhecimento.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108036-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante VALTENIR
TEIXEIRA ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados GRUPO
EDIFICAR
VEÍCULOS
e
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108036-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.041
Agravo de Instrumento no 2108036-10.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Ação no 1003863-51.2020.8.26.0161
Agravante: Valtenir Teixeira Alves dos Santos
Agravados: Grupo Edificar Veículos; Banco Omni S/A
f
EMENTA: Compra e venda Veículo automotor Ação de rescisão
contratual cumulada com pleitos de reparação de danos e de tutela
de urgência - Decisão que indeferiu a medida liminar consistente em
depósitar as parcelas do financiamento
Recurso do autor -
Superveniência de acordo, por força do qual o processo foi extinto -
Perda de objeto recursal - Reconhecimento.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão de
parte da r. decisão copiada às fls. 82/83, proferida nos autos da ação de
rescisão de contratos com pleito cumulado de indenização por danos morais,
ajuizada por Valtenir Teixeira Alves dos Santos em face de "Grupo Edificar
Veículos" e de "Banco Omni S/A", que indeferiu o pleito de tutela de
urgência consistente na autorização para depositar em Juízo as parcelas do
financiamento, até julgamento final da demanda.
Aduziu o autor, em síntese, que presentes os requisitos para
concessão da tutela, ao que de rigor a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem, bem
como a intimação dos agravados para apresentarem contraminuta, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108036-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ainda não citados.
É o relatório.
O recurso se encontra prejudicado.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor adquiriu o
veículo automotor descrito na exordial junto à loja revendedora corré,
mediante entrada e saldo objeto de financiamento bancário contratado junto
ao banco réu.
Afirmou que o bem apresentou variados problemas mecânicos
logo após a sua aquisição e que a questão não restou oportunamente
solucionada pela requerida, ao que postulou em Juízo pela rescisão dos
pactos, reparação de danos materiais e morais, além da concessão de tutela de
urgência para consignação das parcelas do contrato de financiamento.
Consultando aos autos do processo de origem, verifiquei que
às fls. 202 foi proferida sentença que homologou o acordo firmado entre o
autor e a instituição financeira corré, prosseguindo-se o feito apenas em
relação à loja revendedora.
Diante disso, encontra-se prejudicado o reclamo que visa à
concessão de tutela de urgência para suspender o pagamento do
financiamento envolvendo o veículo objeto da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108036-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pelo exposto, julga-se prejudicado o agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica